Tribunal: TJSP
Processo: 1018793-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE APOSENTADO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO § 1o DO ARTIGO 31 DA LEI No 9.656/98. IRRELEVANTE QUE O AUTOR TENHA SIDO CONTRATADO EM MOMENTO POSTERIOR À APOSENTADORIA, PORTANTO, JÁ NA CONDIÇÃO APOSENTADO. AUSÊNCIA DE RESSALVA NA LEI. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Plano de saúde. Manutenção de aposentado. Autor que foi contratado já na condição de aposentado.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE APOSENTADO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO § 1o DO ARTIGO 31 DA LEI No 9.656/98. IRRELEVANTE QUE O AUTOR TENHA SIDO CONTRATADO EM MOMENTO POSTERIOR À APOSENTADORIA, PORTANTO, JÁ NA CONDIÇÃO APOSENTADO. AUSÊNCIA DE RESSALVA NA LEI. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Plano de saúde. Manutenção de aposentado. Autor que foi contratado já na condição de aposentado. Consoante precedente jurisprudencial dessa E. Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça, o art. 31, bem como o seu § 1o, da Lei 9.656/98, não ressalvam que a aposentadoria deve dar-se posteriormente à vigência do contrato de trabalho, indicando apenas a figura do aposentado. Devidamente preenchidos os requisitos legais pelo autor. Procedência do pedido para assegurar o direito de manutenção do autor e sua dependente como beneficiários à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assumido o pagamento integral das mensalidades. Sentença reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1018793-
97.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TOEBALDO ANTONIO
DE CARVALHO, é apelado NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018793-97.2019.8.26.0100 -Voto no 17112
2
Apelação Cível no 1018793-97.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (14a Vara Cível do Foro Central)
Apelante: Toebaldo Antônio de Carvalho
Apelada: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Voto no 17.112
PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE APOSENTADO.
PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO § 1o DO ARTIGO 31 DA
LEI No 9.656/98. IRRELEVANTE QUE O AUTOR TENHA
SIDO CONTRATADO EM MOMENTO POSTERIOR À
APOSENTADORIA,
PORTANTO,
JÁ
NA
CONDIÇÃO
APOSENTADO.
AUSÊNCIA
DE
RESSALVA
NA
LEI.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Plano de saúde. Manutenção de aposentado. Autor que foi
contratado já na condição de aposentado. Consoante precedente
jurisprudencial dessa E. Corte e do C. Superior Tribunal de
Justiça, o art. 31, bem como o seu § 1o, da Lei 9.656/98, não
ressalvam que a aposentadoria deve dar-se posteriormente à
vigência do contrato de trabalho, indicando apenas a figura do
aposentado. Devidamente preenchidos os requisitos legais pelo
autor. Procedência do pedido para assegurar o direito de
manutenção do autor e sua dependente como beneficiários à razão
de um ano para cada ano de contribuição, desde que assumido o
pagamento integral das mensalidades. Sentença reformada.
Recurso provido.
A sentença de fls. 205/208, de relatório adotado, julgou
improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e verba honorária advocatícia sucumbencial fixada em
10% sobre o valor da causa.
O autor apelou, requerendo, em preliminar a antecipação
da tutela recursal. No mérito, sustenta, em síntese, que a sentença recorrida
violou o artigo 31, § 1o da Lei no 9.656/98; que preencheu os requisitos
previstos na lei; e que procede sua pretensão recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018793-97.2019.8.26.0100 -Voto no 17112
3
Contrarrazões da ré as fls. 233/238.
É o relatório.
Inicialmente, observo que foi apreciado e indeferido o
pedido de tutela antecipada recursal (fls. 241/246).
No mérito, incontroverso que o autor, já na condição de
aposentado, trabalhou para Fundação do ABC Central de Convênios e que
durante todo o período laboral (01.04.2009 a 19.02.2017) foi beneficiário do
plano de assistência médica na modalidade coletiva empresarial. Demitido
sem justa causa, pleiteia sua manutenção no ajuste nos termos do § 1o, do
artigo 31, da Lei no 9.656/98, o que foi negado.
O direito do ex-trabalhador, aposentado ou demitido sem
justa causa, de ser mantido no ajuste coletivo de plano de saúde está
assegurado pelo art. 31, da Lei no 9.656/98: Ao aposentado que contribuir
para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em
decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é
assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
§ 1o Ao aposentado que contribuir para planos
coletivos de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no
caput é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão
de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o
pagamento integral do mesmo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018793-97.2019.8.26.0100 -Voto no 17112
4
Pese
o
entendimento
anteriormente
firmado,
na
apreciação do pedido de tutela antecipada recursal (fls. 241/242), melhor
analisando o caso vertente, verifico que é aplicável à espécie o § 1o do artigo
31 da Lei no 9.656/98, pois é irrelevante o fato da aposentadoria ter ocorrido
em momento anterior ao ingresso do autor na empresa, ex-empregadora e
estipulante do contrato de seguro.
Importante
mencionar
que
está
comprovada
a
contribuição direta do autor ao plano de saúde (fls. 19/89), o vínculo
empregatício (fl. 18) por período inferior a 10 anos e a condição de
aposentado (fl. 15).
Nesse sentido, precedente desta E. Corte:
“CONTRARRAZÕES - Inadmissibilidade - Recurso
da ré que ataca os fundamentos da sentença -
Cumprimento do art. 1.010, inc. III, do Código de
Processo Civil - Preliminares rejeitadas. PLANO
DE SAÚDE - Obrigação de fazer - Manutenção do
autor no plano coletivo de saúde nas mesmas
condições de que gozava na vigência do contrato de
trabalho - Procedência do pedido - Inconformismo
da ré - Desacolhimento - Aplicação do disposto no
art.
252
do
RITJSP
-
Irrelevância
de
a
aposentadoria ter sido concedida antes do ingresso
do autor na empresa - Aplicação do disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018793-97.2019.8.26.0100 -Voto no 17112
5
art. 31, § 1o, da Lei n. 9.656/98 - Manutenção que
deve corresponder a um ano de plano para cada
ano de contribuição - Pagamento integral da
mensalidade com apuração de acordo com os
valores praticados para os empregados da ativa -
Sentença mantida. Preliminar rejeitada e recurso
desprovido.

(Apelação
Cível
1054274-
92.2017.8.26.0100; Relator (a): J.L. Mônaco da
Silva; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; j. 09/08/2018).” (grifei).
No mesmo sentido o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL E
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APOSENTADO
QUE É CONTRATADO POR EMPRESA E,
POSTERIORMENTE, DEMITIDO
SEM JUSTA CAUSA.
1. Ação ajuizada em 31/05/2011. Recurso especial e
agravo em recurso especial atribuídos ao gabinete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018793-97.2019.8.26.0100 -Voto no 17112
6
em 26/08/2016. Julgamento: CPC/1973.
2. Cinge-se a controvérsia em determinar se a
agravante deve ser mantida em plano de saúde
contratado por seu falecido esposo e, na hipótese de
se decidir pela sua manutenção, definir se esta tem
direito à manutenção por tempo indefinido ou por
tempo determinado, de acordo com a Lei 9.656/98.
3. É assegurado ao trabalhador aposentado que
contribuiu para o plano de saúde em decorrência do
vínculo empregatício o direito de manutenção como
beneficiário nas mesmas condições de cobertura
assistencial que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral.
4. O art. 31 da Lei 9.656/98 não evidencia, de
forma explícita, que a aposentadoria deve dar-se
posteriormente à vigência do contrato de
trabalho, limitando-se a indicar a figura do
aposentado - sem fazer quaisquer ressalvas que
tenha contribuído para o plano de saúde, em
decorrência do vínculo empregatício.
5. O tempo total de contribuição ao plano foi de 9
(nove) anos e 8 (oito) meses, mostrando-se,
impossível, portanto, a aplicação do art. 31, caput,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018793-97.2019.8.26.0100 -Voto no 17112
7
da Lei, que exige tempo de contribuição mínimo de
10 (dez) anos.
6. A manutenção do contrato de seguro saúde deve
dar-se nos moldes do que dispõe o art. 31, § 1o, da
Lei, que prevê que ao aposentado que contribuiu
para planos coletivos de assistência à saúde por
período inferior a 10 (dez) anos é assegurado o
direito de manutenção como beneficiário à razão de
um ano para cada ano de contribuição, desde que
assumido o pagamento integral do mesmo.
7. Recurso especial de SUL AMÉRICA SEGURO
SAÚDE S/A não provido.
8.
Agravo
em
recurso
especial
de
CORA
ZOBARAN FERREIRA conhecido.
Recurso especial CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
(REsp no 1.371.271/RJ, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma; j. 15.12.2016)” (grifei)
Tem-se, assim, preenchidos os requisitos estabelecidos no
art. 31, § 1o, da Lei no 9.656/98, para a permanência do autor no contrato
coletivo, por tempo determinado, assegurado o direito de manutenção como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018793-97.2019.8.26.0100 -Voto no 17112
8
beneficiário à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que
assumido o pagamento integral das mensalidades.
Incontroverso que o autor laborou de 01.04.2009 a
19.02.2017 (fl. 17), faz jus à manutenção no plano de saúde, incluindo-se sua
dependente, por 7 anos após o término do vínculo empregatício.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos
termos explicitados, julgando procedente a ação para determinar à requerida a
manutenção do autor no plano de saúde à razão de um ano para cada ano de
contribuição, desde que assumido o pagamento integral das mensalidades.
Diante da sucumbência deve a ré arcar com as custas, despesas processuais e
verba honorária advocatícia, ora arbitrada em 15% do valor da causa
atualizado, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR